Tribunal: TJDFT
Processo: 0749997-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD. RENAJUD e INFOJUD. RENOVAÇÃO APÓS 2 ANOS E 9 MESES. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a renovação de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que transcorrido período razoável da última tentativa.
2. É desnecessária a prova de esgotamento de buscas extrajudiciais, o que acabaria onerando demasiadamente o credor e diminuindo a efetividade do processo de execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.